Tribunal: TJDFT
Processo: 0001702-31.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Direito Tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Extinção sem mérito. Prescrição intercorrente. Termo inicial. Ciência da fazenda pública sobre ausência de bens. Digitalização dos autos. Inércia do exequente. Súmula 106 do stj. Inaplicável. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente do crédito fiscal e extinguiu o processo, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente em execução fiscal, especialmente quanto ao termo inicial para sua contagem e a influência da digitalização dos autos e da inércia da Fazenda Pública.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional para cobrança do crédito tributário é de cinco anos, conforme o art. 174 do CTN, sendo suspenso por um ano nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80 (LEF) quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis.
4. O termo inicial da suspensão e, consequentemente, da prescrição intercorrente, é a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, conforme Tema 566 do STJ (REsp n. 1.340.553/RS). 5. A realização de pesquisas posteriores ou a reiteração de pedidos de suspensão não alteram o termo inicial da prescrição, que se consolida com a primeira ciência inequívoca da Fazenda Pública sobre a ausência de bens.
6. A digitalização dos autos físicos em digitais, por si só, não suspende automaticamente a prescrição, e a Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora no prosseguimento da execução decorre da inércia do exequente em diligenciar, mesmo após o início do prazo prescricional.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O termo inicial da prescrição intercorrente em execução fiscal ocorre na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens penhoráveis. 2. A digitalização dos autos ou a mera reiteração de pedidos de suspensão não suspendem o prazo prescricional já iniciado. 3. A Súmula 106 do STJ não se aplica à inércia do exequente que se prolonga por anos após o início da prescrição intercorrente."
__________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei n. 6.830/80, art. 40, §§ 1o e 2o; CPC, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada: Tema n. 566 do STJ (REsp n. 1.340.553/RS); Acórdão 1719267, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, j: 21.06.2023.